Tribunal: TJDFT
Processo: 0732261-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO) INEXISTENTE. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de omissão a ser suprida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão na análise do pedido de se aguardar o trânsito em julgado da ação civil pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, artigo 1.022, inc. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [não subsistência da ordem judicial originária de suspensão da homologação do resultado do concurso, dada a completa reforma da sentença em sede de apelação (efeito substitutivo)], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
6. Inexistindo elementos que demonstrem, por ora, de forma cabal, a prática de atos manifestamente protelatórios, conclui-se pelo regular exercício do direito de ação. Inaplicabilidade da multa (CPC, art. 1.026, § 2o)
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos declaratórios não acolhidos.

Dispositivos relevantes: CPC, art. 1.022, inc. I a III e art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Segunda Turma, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016; STJ, Segunda Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022.